Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706598-51.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLAUDIA MARQUES SANTANA DOS SANTOS APELADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Cláudia Marques Santana dos Santos contra a sentença que rejeitou o pedido de autorização e custeio de tratamento cirúrgico bucomaxilofacial para reconstrução total com prótese e/ou enxerto ósseo. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido com fundamento na conclusão do laudo do perito judicial (id 65256736). As razões da apelação, contudo, não impugnam especificamente os fundamentos da sentença, mas apenas a conclusão da junta médica formada pela Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. que ocasionou a recusa da cobertura pretendida. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da apelação com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator